Tribunal: STF
Processo: RHC 100045
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. 
   PROCESSO PENAL MILITAR. ART. 427 DO CPPM. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. 
   INDEFERIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO 
   DO QUESITO ALEGADO PELA DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA ATÉ ENTÃO 
   PRODUZIDA. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A fase 
   instaurada por força do art. 427 do Código de Processo Penal Militar 
   tem por objetivo permitir às partes a produção de provas 
   complementares àquelas produzidas no curso da instrução criminal. 
   
2. Tal oportunidade residual probatória não é de ser usada como 
   instrumento de dilação indevida da instrução processual. Pelo que ao 
   juiz do processo é conferido o poder de decidir sobre a conveniência 
   e a imprescindibilidade da produção de outras provas, a par das que 
   já foram coletadas. 
3. No caso, o indeferimento do pleito 
   defensivo ressalta a desnecessidade da diligência, considerado 
   conjunto probatório já formado. Não é de prosperar o intuito 
   meramente protelatório do pedido. 
4. Recurso desprovido.